Tribunal: TJSP
Processo: 2237655-17.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. Contestação de decisão do Juízo das Execuções que converteu as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade. Matéria a ser guerreada por agravo em execução. Ausente teratologia no ato impugnado. Alegação de possibilidade de prisão domiciliar sequer suscitada em primeira instância. Impetração indeferida liminarmente.